Tribunal: STF
Processo: ARE 1574061
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Lourdes Maria de Nazaré, em face do acórdão da 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo assim ementado:  



    “RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO CONTRATUAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE QUALQUER ATO ANTIJURÍDICO DOS AGENTES DO INSS. EXCLUSÃO DA AUTARQUIA FEDERAL DO POLO PASSIVO. NÃO HÁ LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS STJ Nº 150, 224 E 254. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA. JULGAMENTO DO MÉRITO PREJUDICADO. ENVIO DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A Senhora LOURDES MARIA DE NAZARE, por intermédio de sua ilustre advogada, apresentou recurso inominado (evento 27, RECLNO1) contra a sentença do evento 17, SENT1, da lavra do MM. Juiz Federal Dr. BRUNO DUTRA, que julgou parcialmente procedentes os seu pedidos. Contrarrazões do INSS no evento 32, CONTRAZ1, onde requer que seja improvido o recurso inominado da parte autora. Sem contrarrazões do BRADESCO S.A., apesar de ter sido intimado, conforme os eventos nºs 28 e 36. 2. Em suas razões recursais, a parte autora argumenta que: (a) os contratos apresentados são ilegais, porque não contém certificados digitais válidos; (b) a simples apresentação de foto (selfie) por si só não comprova a autenticidade da contratação; (c) há irregularidade nos contratos que não apresentam as assinaturas das testemunhas; (d) é proibido de fornecer qualquer serviço sem que o consumidor o requeira, configurando prática abusiva, nos termos do Art. 39 do Código de Defesa do Consumidor; (e) é condição indispensável para a efetividade do contrato, à prévia análise e entendimento do consumidor a respeito do conteúdo, o que não ocorre nas situações que compõem a presente lide; (f) cabe o ressarcimento dos valores cobrados em dobro, acrescido de correção monetária e juros legais, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; (g) é patente a existência de danos morais, e por isso, é necessário a condenação em indenização. Requer a reforma da sentença com a procedência dos pedidos. 3. É o breve Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso inominado da parte autora. Passo a analisar, ex officio, conforme o artigo 485, §3º, do Código de Processo Civil, a legitimidade passiva ad causam INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, haja vista que não há provas de que os agentes públicos do INSS tenham contribuído para o resultado danoso ou praticado qualquer ato antijurídico em relação à parte autora, e nesse passo, a incompetência absoluta da Justiça Federal é patente para conhecer, processar e julgar essa ação, ex vi, inciso I, do artigo 109, da Lei Fundamental desta República de 1.988. 4. Ora, o INSS não tem atribuição e nem o dever de avaliar a legalidade e abusividade de contrato. Uma vez que o contrato existe, sem aparência de ilegalidade, a responsabilidade do INSS se resume em operacionalizar de forma regular os descontos. Portanto, quanto ao INSS não vislumbro qualquer hipótese de erro, falha de serviço ou omissão. 5. Não há provas de que os agentes públicos do INSS tenham contribuído para o resultado danoso ou praticado qualquer ato antijurídico em relação à parte autora. Dessa forma, o que se conclui é que a atuação do INSS se deu em observância ao regramento jurídico, não havendo que se falar em omissão ou falha no dever de fiscalização, razão pela qual deve ser afastado do polo passivo da demanda, não havendo qualquer possibilidade de litisconsórcio passivo necessário, ex vi, artigo 114, do CPC. Deve, portanto, ser excluído da relação jurídica processual entabulada nesses autos, conforme o §3º, do artigo 485, do CPC. 6. Uma vez que ocorre a exclusão do ente ou da entidade federal, a incompetência da Justiça Federal é absoluta, de acordo com o inciso I, do artigo 109, da Lex Legum de 1.988, observadas as Súmulas STJ nº 150, 224 e 254. ANULO A SENTENÇA do evento 17, SENT1. 7. Reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Federal, impõe-se a aplicação do disposto no artigo 64, do CPC. Fica prejudicado a análise do mérito do recurso inominado da parte autora. Eventual lide deve ser processada na Justiça competente, qual seja a Justiça do Estado do Espírito Santo. 8. Alerto às partes, na pessoa de seus i. causídicos, que a interposição de embargos de declaração, ou peça processual intercorrente equivalente, de natureza protelatória, ensejará a aplicação dos §§2º e 3º do artigo 1.026, com combinação do inciso VII, do artigo 80 e artigo 81, sem prejuízo da multa processual do §2º, do artigo 77, todos do CPC.” (Recurso Cível nº 5000043-31.2024.4.02.5006/ES, 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo, Juiz Relator Francisco de Assis Basilio de Moraes, j. 16.12.2024.)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 109, I, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Transcrevo a fundamentação da preliminar de repercussão geral apresentada nas razões recursais:



    “II – DA REPERCUSSÃO GERAL A matéria em discussão possui relevância econômica, jurídica e social, ultrapassando os limites subjetivos da causa, uma vez que envolve a interpretação do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, quanto à competência da Justiça Federal para apreciar causas em que figura o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no polo passivo.”



    Da análise dos autos, verifica-se deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, tendo se limitado a afirmar, genericamente, a presença de repercussão geral.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”  



    Ademais, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente